Tribunal: TJDFT
Processo: 0751309-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece da impetração que formula o mesmo pedido já apreciado anteriormente, sem a apresentação de fatos novos, por se tratar de mera reiteração.
2. Habeas corpus não conhecido.